Tribunal: TJDFT
Processo: 0002214-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. PREVISÃO LEGAL: ART. 331 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia e o condenou à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 331 do Código Penal.
2. A Defesa alega a atipicidade da conduta do acusado, sob o fundamento de que a testemunha vítima, Policial Penal, afirmou em seu depoimento em juízo o fato de não ter se sentido desacatado. Aponta que o recorrente encontrava-se algemado, sem alimentação e sem cobertores no momento dos fatos. Aduz a insuficiência de provas do crime de desacato. Sustenta a inocorrência de dolo de desacatar a profissão na conduta praticada pelo recorrente. Requer a absolvição do apelante, com fulcro nos incisos II, III e VII artigo 386 do CPP.
3. Não assiste razão ao recorrente. De início, destaca-se que a autoria e a materialidade do delito de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, restou devidamente comprovado por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.
4. Os depoimentos da testemunha “Márcio”, prestados na fase inquisitorial (Ocorrência Policial n.o 97/2018 - 30a DP – ID 15875817 - Pág. 14) e judicial, são harmônicos e coerentes entre si e demonstram a realização das elementares do tipo de desacato.
5. Os depoimentos da testemunha de nome “Vinícius”, prestados na fase inquisitorial (ID 15875817 - Pág. 16) e judicial, também corroboram com a versão apresentada na denúncia, no sentindo de que o acusado desacatou, por meio de ameaças, funcionário público no exercício de suas funções.
6. Além disso, a Ocorrência do Plantão do dia dos fatos (ID 15875817 – Pág. 31) descreve, com harmonia com as demais provas, as condutas de desrespeito proferidas pelo interno Edileandro, contra os servidores públicos, durante escolta ocorrida no hospital HRAN para verificação de existência de drogas no sistema digestivo do denunciado.
7. Inexiste nos autos prova apta a afastar a credibilidade e a confiabilidade dos referidos depoimentos prestados pelas testemunhas da acusação, servidores públicos.
8. Não obstante inicialmente constasse na Ocorrência Policial n.o 97/2018 da 30a DP o enquadramento dos fatos no crime de ameaça (ID 15875817 - Pág. 21), não merece reforma a sentença que julgou procedente a denúncia oferecida no documento de ID 15875818 - Pág. 11, uma vez verificada a vontade livre e consciente do acusado de afrontar e desrespeitar servidor público no exercício da sua função.
9. Ressalta-se que a conduta do acusado de ameaçar Policial Penal no exercício das suas funções ou em razão delas configura desrespeito à profissão e afronta ao Sistema Penitenciário, portanto, restou evidente, no caso, a prática do crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal.
10. Nesse sentido, destaca-se o recente entendimento jurisprudencial, a seguir transcrito: “[...] 1. As condutas de desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, que extrapolam o direito de liberdade de expressão garantido pelo artigo 5o, inciso IX, da Constituição Federal, é fato típico e reprimido pelo Direito Penal como crime de desacato. [...].” (Acórdão 1246062, 00009236020198070011, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em insuficiência de provas.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.